Tribunal: STF
Processo: AP 2674
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal em face de LILIANE MAYRE FONTENELE e ADRIANA PATRÍCIA KELLER DA CUNHA, em razão de Denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (Pet 11.554/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 7/3/2025), imputando ao acusado a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Na cota de oferecimento da Denúncia a Procuradoria-Geral da República se manifestou pela decretação do sequestro e da indisponibilidade de bens, direitos e valores das denunciadas, bem como pela efetivação de diligências complementares (eDoc. 133, fls. 176-179; Vol. 4, fls. 836-837v).



    Em 18/9/2024, acolhi a manifestação da Procuradoria-Geral da República e determinei o bloqueio veículos automotores por meio do Sistema RENAJUD e o bloqueio de bens imóveis por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB); e o bloqueio de de quaisquer bens, ativos, contas bancárias e investimentos ativos mantidos ou pertencentes a LILIANE MAYRE FONTENELE (CPF nº 089.420.457-23) e ADRIANA PATRÍCIA KELLER DA CUNHA (CPF nº 045.540.409-76).



    Em 2/12/2024, a Procuradoria-Geral da República apresentou petição na qual encaminhou proposta de Acordo de Não Persecução Penal (eDoc. 169).



    Em Sessão Virtual realizada entre 21/2/2025 a 28/2/2025 , a Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL recebeu a denúncia oferecida contra, LILIANE MARYE FONTENELLE e ADRIANA PATRÍCIA KELLER DA CUNHA em relação aos crimes previstos nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, c/c art. 29, caput, todos do Código Penal, pois presentes os requisitos exigidos pelos artigos 41 e 395, ambos do Código de Processo Penal, bem como homologou os Acordos de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e LILIANE MARYE FONTENELLE e entre a Procuradoria-Geral da República e ADRIANA PATRÍCIA KELLER DA CUNHA. Ademais, revogou as medidas cautelares anteriormente impostas em desfavor das acusadas, comunicando-se aos respectivos Juízos das Execuções 



    Em 25/4/2025, a presente Ação Penal foi autuada (eDoc. 229).



    A Defesa da ré LILIANE MARYE FONTENELLE requereu:



    “a) A imediata liberação do passaporte da Requerida, com a expedição de ofício ao órgão competente, caso necessário, bem como a indicação expressa do local em que o referido documento poderá ser retirado;



    b) A liberação de todas as suas contas bancárias bloqueadas, inclusive para que ela consiga pagar a multa prevista no ANPP.”



    É o relatório. DECIDO.



    Considerando a homologação do Acordo de Não Persecução Penal pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE, firmado nos autos da Pet 11.554/DF entre a Procuradoria-Geral da República e LILIANE MARYE FONTENELLE, bem como a revogação as medidas cautelares impostas em face da acusada, verifico a desnecessidade da manutenção da indisponibilidade de bens, razão pela qual deve-se proceder o imediato desbloqueio de bens, ativos, contas bancárias e investimentos, de veículos automotores e bens imóveis.



    Com relação ao pedido de restituição de passaporte, dispõe o art. 118 do Código de Processo Penal que, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.



    Verifico, portanto, que há ausência de interesse na manutenção da apreensão do passaporte, assim como ressalto que não houve determinação de cancelamento do documento de viagem nesta AP 2.674/DF ou nos autos da Pet 11.554/DF.



    Desse modo, considerando a revogação das medidas cautelares e a ausência de restrição à locomoção da acusada nos termos do Acordo de Não Persecução Penal, demonstra-se viável a devolução do passaporte.



    Diante de todo o exposto, nos termos do art. 21, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO os requerimentos formulados por LILIANE MARYE FONTENELLE e DETERMINO:



    (1) O DESBLOQUEIO de quaisquer bens, ativos, contas bancárias e investimentos ativos mantidos ou pertencentes a ADRIANA PATRÍCIA KELLER DA CUNHA (CPF nº 089.420.457-23), por meio de ofício ao Banco Central do Brasil e à CVM (para que o bloqueio se operacionalize nesse caso por meio do sistema SOF-CEI), incluindo posição de custódia de ações, títulos privados, títulos públicos e derivativos, aplicações em fundos de investimento, VGBL, PGBL, aplicações em LCA e LCI, aplicações em CDB's, RDB's, COE, ouro e afins, previdência privada, cartas de consórcio e criptomoedas;



    (2) A RESTITUIÇÃO do passaporte da acusada LILIANE MARYE FONTENELLE (CPF nº 089.420.457-23).



    OFICIE-SE à Polícia Federal para informar o local onde o documento de viagem pode ser retirado pela ré LILIANE MARYE FONTENELLE (CPF nº 089.420.457-23).



    Expeça-se o necessário.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente